Tribunal: TJDFT
Processo: 0749249-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749249-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL KOLANIAN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por DANIEL KOLANIAN, contra decisão proferida nos autos dos embargos à execução fiscal (processo no 0756212-48.2021.8.07.0016), os quais têm como embargado o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada concedeu o derradeiro prazo para comprovação da garantia integral do juízo nos autos da execução fiscal originária, sob pena de indeferimento da petição inicial dos embargos, nos seguintes termos (ID 204484866): “1. Trata-se embargos à execução fiscal opostos por Daniel Kalonian em desfavor do Distrito Federal, partes devidamente qualificada nos autos. 2. Este Juízo determinou a emenda à petição inicial para que a parte embargante comprove a garantia da execução fiscal, como determina o art. 9o da Lei n.o 6.830, de 1990; ou mesmo, a impossibilidade de fazê-lo (ID 106846640). 3. A parte embargante apresentou a petição de ID 109500479 instruída com documentos. 4. Este Juízo concedeu 2 (duas) outras oportunidades para cumprir a determinação de emenda à inicial em 2 de maio de 2022 (ID 123031846) e em 17 de agosto de 2022 (ID 133942647), apresentando a parte embargante as petições de ID 124796083, ID 135290890 e ID 177461635 e documentos. 5. A parte embargada requer a extinção do processo diante da ausência de garantia de execução (ID 190236618). É o relato do necessário. Decido. 6. A parte embargante apresentou os documentos de ID 124796087, ID 135290891 e ID 177461637 para comprovar a alegada insuficiência de recursos, pleiteando o prosseguimento do feito com a dispensa do requisito de procedibilidade específico da garantia da execução. 7. No entanto, é importante ressaltar que a questão a ser resolvida é se resta caracterizada sua hipossuficiência patrimonial, para a configuração da insuficiência de patrimônio para garantir a execução, mostra-se necessária a investigação da existência de bens ou direitos penhoráveis, ainda que sejam insuficientes à garantia do débito, o que não ocorreu na execução fiscal de origem, pois não esgotadas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora. 8. Assim, verifica-se que os documentos colacionados aos autos bem como aqueles constantes dos autos da execução fiscal são insuficientes para comprovar a hipossuficiência patrimonial da parte embargante. 9. Diante desse contexto, por ora, não é possível, no caso em apreço, o processamento dos presentes embargos, ante a ausência da condição de procedibilidade (LEF, art. 16, §1o). 10. Registro que nos autos da ação de execução fiscal (PJe 0004061-61.2002.8.07.0001) 10. Concedo a parte embargante o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para comprovar a garantia integral do juízo nos autos da execução fiscal originária, sob pena de indeferimento da petição inicial. 12. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos.” Nesta sede, o agravante pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de suspender a decisão impugnada, até o julgamento final do agravo, obstando o indeferimento da petição inicial do processo de origem. No mérito, requer o provimento do recurso para reconhecer sua hipossuficiência e afastar a exigência de complementação da garantia, permitindo o regular processamento dos Embargos à Execução de no 0756212-48.2021.8.07.0016. Narra ter sido ajuizada contra si a Execução Fiscal no 0004061-61.2007.8.07.0001, visando à satisfação do crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa no 0000754099, no valor originário de R$ 465.587,96 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos). Informa que, diante da penhora online em sua conta bancária e a fim de demonstrar a ilegalidade e inconstitucionalidade da inclusão do PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS, ajuizou os embargos à execução, contudo, o juízo a quo determinou a complementação da garantia ofertada, considerando a insuficiência do valor bloqueado nos autos ou, se o caso, a demonstração da impossibilidade de fazê-lo. Afirma ter esclarecido a impossibilidade de proceder com o reforço da garantia em razão da falta de recursos para tanto, juntando, posteriormente, Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, contracheques e extratos bancários, documentação tida pelo magistrado como incapaz de atestar sua hipossuficiência. Aponta equívoco no entendimento exarado, porquanto a jurisprudência não reconhece a ausência de garantia do juízo como óbice ao processamento dos embargos à execução, especialmente quando a hipossuficiência está devidamente comprovada. Defende a prevalência dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa sobre qualquer formalismo que possa obstruir o pleno exercício do direito de defesa, bem como a observância do princípio da menor onerosidade para o devedor, este previsto no art. 805 do Código de Processo Civil e na Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/80, art. 1o) (ID 66354600). É o relatório. Decido. O recurso está apto a processamento, porquanto é tempestivo e o recolhimento de preparo foi devidamente comprovado (IDs 66468606 e 67160516). Ademais, por serem autos digitais, é dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de embargos à ação de execução fiscal movidos pelo ora agravante em face do Distrito Federal, através dos quais busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, a fim de que seja determinada a suspensão da execução fiscal de no 0004061-61.2002.8.07.0001; e, no mérito, pede a procedência dos embargos, com a consequente extinção da execução fiscal (ID 106715682). Dispõe o artigo 919 do Código de Processo Civil que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Acrescenta o § 1o do mencionado dispositivo que a atribuição de efeito suspensivo está condicionada ao requerimento do embargante, à verificação dos requisitos para concessão da tutela provisória e à garantia por penhora, depósito ou caução. Na hipótese, a controvérsia reside no último requisito. Decidiu-se, no primeiro grau de jurisdição, que não houve a demonstração de hipossuficiência patrimonial pelo embargante, assim como não houve a garantia do juízo, que é condição de procedibilidade para o processamento dos referidos embargos à execução fiscal. Assim, foi concedido o derradeiro prazo para garantia integral do juízo, sob pena de indeferimento da petição inicial. No entanto, a Constituição Federal assegura o acesso ao judiciário e a ausência de patrimônio não pode constituir obstáculo ao acesso à justiça, independentemente de a executada ser ou não beneficiário de gratuidade de justiça, devendo comprovar a hipossuficiência patrimonial. Nesse sentido, colaciona-se ementa do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUTADO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME. GARANTIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 - STJ). 2. Os embargos são o meio de defesa do executado contra a cobrança da dívida tributária ou não tributária da Fazenda Pública, mas que "não serão admissíveis antes de garantida a execução" (art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80). 3. No julgamento do recurso especial n. 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção sedimentou orientação segunda a qual, "em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736 do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal." 4. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, resguarda a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, CF/88), tendo esta Corte Superior, com base em tais princípios constitucionais, mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal, restando o tema, mutatis mutandis, também definido na Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.127.815/SP, na sistemática dos recursos repetitivos. 5. Nessa linha de interpretação, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo. 6. Nada impede que, no curso do processo de embargos à execução, a Fazenda Nacional diligencie à procura de bens de propriedade do embargante aptos à penhora, garantindo-se posteriormente a execução. 7. Na hipótese dos autos, o executado é beneficiário da assistência judiciária gratuita e os embargos por ele opostos não foram recebidos, culminando com a extinção do processo sem julgamento de mérito, ao fundamento de inexistência de segurança do juízo. 8. Num raciocínio sistemático da legislação federal aplicada, pelo simples fato do executado ser amparado pela gratuidade judicial, não há previsão expressa autorizando a oposição dos embargos sem a garantia do juízo. 9. In casu, a controvérsia deve ser resolvida não sob esse ângulo (do executado ser beneficiário, ou não, da justiça gratuita), mas sim, pelo lado da sua hipossuficiência, pois, adotando-se tese contrária, "tal implicaria em garantir o direito de defesa ao "rico", que dispõe de patrimônio suficiente para segurar o Juízo, e negar o direito de defesa ao "pobre". 10. Não tendo a hipossuficiência do executado sido enfrentada pelas instâncias ordinárias, premissa fática indispensável para a solução do litígio, é de rigor a devolução dos autos à origem para que defina tal circunstância, mostrando-se necessária a investigação da existência de bens ou direitos penhoráveis, ainda que sejam insuficientes à garantia do débito e, por óbvio, com observância das limitações legais. 11. Recurso especial provido, em parte, para cassar o acórdão recorrido. (REsp. 1487772/SE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/6/2019.) – g.n. Nesse sentido, julgados deste Tribunal de Justiça, inclusive em casos de embargos à execução previstos no art. 919 do CPC, ou seja, que não são execuções fiscais como a hipótese dos autos, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA. POSSIBILIDADE DE DISPENSA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela ora agravante. 2. Resta comprovado que a executada/embargante é economicamente hipossuficiente. 3. A exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução pode ser afastada pelo juízo quando o devedor comprovar sua hipossuficiência econômica. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1920902, 0723191-27.2024.8.07.0000, Relator(a): Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJe: 26/09/2024) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. DISPENSA DE GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVADA. 1. Dispõe o artigo 919 do Código de Processo Civil que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Acrescenta o § 1o do mencionado dispositivo que a atribuição do efeito suspensivo está condicionada ao requerimento do embargante, à verificação dos requisitos para concessão da tutela provisória e à garantia por penhora, depósito ou caução. 2. Na hipótese, a controvérsia reside no último requisito. Decidiu-se, no primeiro grau de jurisdição, que não houve garantia do juízo, que é pré-requisito para a oposição dos referidos embargos à execução fiscal. No entanto, a Constituição Federal assegura o acesso ao Judiciário, e a sua ausência não pode constituir obstáculo àqueles que não têm patrimônio, independentemente de o executado ser ou não beneficiário de gratuidade de justiça. E, para tanto, deve-se comprovar a hipossuficiência patrimonial. 3. Com efeito, verifica-se que o agravante acostou aos autos os documentos aptos a comprovar a ausência de patrimônio e sua hipossuficiência econômica. A propósito, destaque-se que, após a juntada dos referidos documentos, foi deferida pelo juízo a quo gratuidade de justiça ao embargante. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.” (07241437420228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJE: 02/03/2023) -g.n. “(...) 2. Doutrina e jurisprudência admitem a possibilidade de mitigação excepcional deste requisito quando a parte demonstrar sua hipossuficiência. A mitigação está calcada nos princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição, do contraditório e da ampla defesa. 3. No caso, a embargante alega a ausência de condições financeiras e esclarece que tentou discutir a decadência do crédito tributário por meio de ação anulatória, justamente para não se ver obrigada a garantir o juízo. (...) 5. Em razão das peculiaridades do caso, deve o magistrado, antes de negar conhecimento aos embargos à execução, conferir prazo à parte para que faça prova da sua alegada incapacidade financeira de promover a garantia do juízo. 6. Recurso conhecido e provido”. (07078789420228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 13/05/2022). “(...) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADMISSIBILIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. 1. Demonstrada a hipossuficiência financeira do devedor, devem os embargos à execução fiscal ser admitidos, afastando-se a exigência da garantia do Juízo prevista no art. 16, § 1o, da Lei 6.830/80. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.” (07083685320218070000, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 22/09/2021) -g.n. No caso dos autos, verifica-se que o agravante acostou aos autos os documentos aptos a comprovar a ausência de vultoso patrimônio e hipossuficiência econômica, inclusive com as últimas declarações de imposto de renda demonstrando a ausência de bens (IDs 109500483, 124796084, 124796085, 124796087, 124796089, 124796090, 124796092 e 135290891 dos autos de origem). Portanto, no caso, os documentos colacionados aos autos principais são aptos a comprovar a alegada hipossuficiência econômica do agravante, e dispensá-lo, consequentemente, da referida garantia do juízo. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de dezembro de 2024 18:04:52. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador